Tribunal: TJDFT
Processo: 0729875-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME ALVES CALIXTO, com o escopo de obter o trancamento de ação penal movida em seu desfavor. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi impronunciado pelo d. Juiz do conhecimento em relação ao crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, com base no art. 414 do CPP. Alega que, contudo, nova denúncia foi oferecida e recebida, com base em uma alegada nova prova, consistente na quebra do sigilo telefônico. Argumenta que o recebimento da denúncia, com a consequente instauração de nova ação penal importa hipótese de constrangimento ilegal, isso porque não se trata de prova nova substancial, além de que as testemunhas já haviam demonstrado que o ora paciente não se encontrava no local dos fatos. Considera, ainda, o princípio da segurança jurídica, assim como a prevalência da presunção de inocência, de forma a impedir que o paciente seja submetido à uma “investigação eterna”, em ofensa à coisa julgada formal. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de trancamento da ação penal e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo à análise do pleito liminar. Conforme consta dos documentos que instruem a presente impetração, o paciente havia sido denunciado pelo tipo previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP. Em 29/03/2019, o d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião entendeu por bem de impronunciar o réu, ora paciente, à consideração de ser insuficientes os indicativos de autoria, deixando, assim, de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 29079245), estando sua r. decisão, assim fundamentada: “Apesar de haver indícios contra o réu, a exemplo da tatuagem na perna e o conflito pouco antes do assassinato da vítima, tais indícios são insuficientes para submissão do caso ao Conselho de Sentença. Ao ser interrogado, o réu negou qualquer envolvimento no crime de homicídio. IZAIAS disse que a vítima chegou a comentar que estava com problemas em decorrência de um acidente em que esteve envolvida, mas não especificou maiores detalhes acerca de quem seria a pessoa que estava lhe cobrando. Este, inclusive, mencionou que não seria capaz de reconhecer os autores do crime, pois estavam de capacete. MARCUS VINICIUS apontou que não conseguiu identificar os atiradores, mas ouviu boatos de que o crime envolvia um acidente que ocorreu com a vítima em período pretérito. Contudo, a mesma testemunha apontou também que ouviu comentários de que o crime poderia envolver dívida de drogas. As versões apresentadas por IAGO ou por FABRÍCIO se baseiam em comentários de terceiros, os quais teriam indicado que o autor do crime seria o acusado. Contudo, CARLA aponta um álibi em favor do réu ao sustentar que, no dia dos fatos, ele esteve o dia inteiro no pesque-pague do Clube do Dino. Sabe-se que a existência de elementos apenas com base em testemunhos por ouvir dizer (hearsay rule) não é suficiente para a pronúncia, notadamente quando o réu apresenta um álibi confirmado por prova testemunhal sem que haja algum elemento concreto que indique a insubsistência da versão apresentada. De qualquer forma, seria inútil e dispendioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri se o próprio Ministério Público deixa evidente que não sustentará a acusação. É verdade que outras diligências poderiam e deveriam ter sido realizadas para identificar, tecnicamente, a localização do acusado no dia do crime, mas não o foram, daí porque imperiosa a impronúncia”. Em 02/08/2021, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu nova denúncia contra o réu/paciente, com base em novas provas (ID 29079247). Na sequência, o d. Juiz do conhecimento recebeu a denúncia, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (ID 29079246): “Como sabido, o surgimento de novos elementos probatórios autoriza nova denúncia contra o acusado impronunciado. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência dos tribunais. E a razão é simples: não há trânsito em julgado material. (...) No caso dos autos, houve produção de relatório técnico a partir dos elementos colhidos com a quebra do sigilo telefônico - ID n° 96897659 -, com indicação de que o acusado estaria nas proximidades do local do fato e não no pesque e pague (como afirmado anteriormente). Além disso, sobreveio relato de testemunha que afirmou ter ouvido a confissão diretamente do imputado. Tal depoimento foi prestado na presença de advogado do declarante, o que reforça o valor probatório, dado o redobrado cuidado no exame dos documentos antes da assinatura - ID n° 96897657. Nenhum desses elementos, isoladamente, seria capaz de autorizar o recebimento de nova denúncia. O conjunto, contudo, impõe a reabertura. Diante disso, recebo a denúncia em desfavor de GUILHERME ALVES CALIXTO, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e não vislumbrada qualquer das hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que por um juízo de restrita delibação, não se pode cogitar no caso da existência de constrangimento ilegal manifesto, que possa justificar, nesta sede, o deferimento do provimento judicial vindicado, com o trancamento, desde já, da ação penal. Na dicção do parágrafo único do art. 414 do CPP, a decisão de impronúncia não impede a deflagração de nova ação penal, quando novas provas surgirem antes da extinção da punibilidade. Conforme anotado nos autos do inquérito policial (autos no 0705114-70), houve reiteração quanto à realização de diligências, consistentes na oitiva de outras testemunhas e na quebra de sigilo telefônico (IDs 74676009 e 81758387). Tais diligências culminaram em novo relatório policial, conclusivo no sentido de que o paciente estava no local do homicídio (IDs 86493478 e 96897659), bem como na oitiva de outra testemunha, que alegou ter ouvido do próprio paciente que este matara a vítima (ID 96897657). Conforme se observa, a princípio, a nova denúncia encontra-se ancorada em provas substancialmente novas, isto é, até então desconhecidas pelo órgão acusador e capazes, em tese, de alterar o acervo probatório até então coligido. Como é cediço, a impronúncia caracteriza-se como uma decisão passível de gerar coisa julgada formal, fenômeno puramente processual, que não impede o oferecimento de nova denúncia, em caso de alteração da situação jurídica. Conforme ensina Norberto Avena, “a coisa julgada, por ser unicamente formal, atinge apenas a demanda em que proferida a decisão que a gerou, não obstando o ajuizamento de outra ação penal caso novos elementos de convicção assim o autorizarem” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 389). O verbete no 524 da Súmula do e. STF já preconizava, em interpretação inversa, a possibilidade de ser iniciada nova ação penal, em caso de “novas provas". Diante deste cenário, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal no processamento da ação penal, pois as condições de procedibilidade previstas no art. 41 do CPP fazem-se presentes. Com efeito, conforme se encontra sedimentado na jurisprudência, “o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (RHC 128887, STJ, DJe 20/10/2020). A natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, demanda a demonstração manifesta da alegada falta de justa causa, isto é, “condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Sem que haja tal demonstração, não há subsídio para a concessão da ordem, sobretudo em sede de liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.